Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PROVA PERICIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS IMPOSSIBILIDADE NO DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXAME NEGATIVO. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. CONFIGURADA.
I - Preserva-se a condenação do agente que violou o dever objetivo de cuidado, agindo de forma imprudente ao não parar na faixa de pedestre, causando lesões corporais comprovadas por meio de laudo pericial.
II - No âmbito do Direito Penal, somente a culpa exclusiva da vítima é capaz de afastar a responsabilidade do agente. Ainda que comprovada imprudência da vítima, o crime subsiste porquanto não se admite a compensação de culpas.
III – Correta a avaliação negativa das consequências do crime, uma vez que a vítima fraturou a coluna, permaneceu hospitalizada por aproximadamente 3 (três meses), além de ter limitações no quadril em razão dos fatos.
IV – Deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, inciso II, da Leo no 9.503/1997, porquanto comprovado a ocorrência do acidente durante a travessia na faixa de pedestre, consoante depoimento da vítima.
V - Recurso conhecido e desprovido.